Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600151-93.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600151-93.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600151-
93.2024.6.16.0171, que deferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
agremiação partidária ou federação de partidos do Solidariedade, julgando-a apta para concorrer
nas Eleições Municipais de 2024, no pleito proporcional em Almirante Tamandaré - PR, nos termos
do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º,
caput). (Deferimento ao do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
agremiação partidária do Solidariedade, para o cargo de Vereador, no Município de Almirante
Tamandaré - PR. Foi comprovada a regularidade da situação jurídica do partido político ou
federação de partidos na circunscrição, estando vigente(s), conforme certidões de Composição
Partidária extraídas pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), em
conformidade com o disposto nos incisos I e II, do caput, do art. 2º, e alínea "a", I, art. 35, todos da
Resolução TSE nº 23.609/2019 (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021; recurso pelo
Ministério Público Eleitoral alegando que sem garantia da observância do artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, alegando que diante das informações disponíveis e da percepção
de que o mínimo de 30% não restou comprovadamente atendido, requer-se retorno dos autos ao
primeiro grau para abertura de diligência complementar tanto para nova verificação do cartório
eleitoral quanto do contraditório e possibilidade de adequação de parte da agremiação partidária
na forma do artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei n. 9.504/97 e/ou, se assim entender este Juízo
Eleitoral que o prazo para tal adequação já decorreu, que se determine o indeferimento do DRAP
por descumprimento do comprovado ônus de demonstrar o atendimento da quota de gênero.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DE ALMIRANTE TAMANDARE/PR (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067238
24/09/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.372

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600151-93.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE/PR
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). COTA DE
GÊNERO. SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Eleitoral recorreu contra a sentença que
deferiu o DRAP do Partido Solidariedade de Almirante
Tamandaré/PR, argumentando o não cumprimento da cota de gênero
prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, após a renúncia de uma das
candidatas do gênero feminino.
2. A agremiação, em contrarrazões, alegou intempestividade do
recurso e defendeu que os percentuais mínimos e máximos de
gênero foram atendidos, com a substituição de candidata.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral, nesta instância, opinou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento,
considerando a regular substituição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia de
uma candidata e sua posterior substituição violou o percentual
mínimo de candidaturas femininas exigido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legislação eleitoral, em seu art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997,
e o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, estabelece que
cada partido deve preencher o mínimo de 30% das candidaturas de
cada gênero.
Num. 44067238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413290955000000043019402
Número do documento: 24092413290955000000043019402
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:56:28

2. Conforme consta dos autos, a candidata renunciante foi
substituída antes da conclusão do processo de registro, regularizando
a situação da cota de gênero.
3. O entendimento jurisprudencial confirma que a inobservância da
cota de gênero é motivo para o indeferimento do DRAP, caso o vício
não seja sanado (TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 19689, Rel. Dr.
Lourival Pedro Chemim, julgado em 27/09/2016).
4. No presente caso, verificou-se que o partido promoveu a
substituição da candidata renunciante, restabelecendo a
conformidade com as cotas de gênero, o que justifica a manutenção
da sentença que deferiu o DRAP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo a sentença de deferimento do DRAP.
Tese de julgamento: "A regular substituição de candidato após
renúncia é suficiente para sanar a inobservância temporária da cota
de gênero, conforme estabelecido pelo art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97,
não havendo motivo para o indeferimento do DRAP."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17, § 2º

Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 19689, Rel. Dr. Lourival Pedro
Chemim, julgado em 27/09/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
sentença que deferiu o processamento do DRAP do Partido SOLIDARIEDADE de Almirante
Tamandaré/PR, sob o argumento de que não teria sido observada a cota de gênero prevista no
art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.

Irresignado com a sentença, o Ministério Público Eleitoral apresentou Recurso
Eleitoral em id. 44035580, alegando que teria havido renúncia de uma das candidatas do gênero
feminino em 08/09/2024, de modo que não mais estaria sendo observado o percentual relativo à
Num. 44067238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413290955000000043019402
Número do documento: 24092413290955000000043019402
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:56:28

cota de gênero.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 44035584), a agremiação alegou,
preliminarmente, a intempestividade do recurso visto que a publicação no mural eletrônico se deu
em 08/09/2024 e o recurso foi interposto somente em 11/09/2024. No mérito, justificou a
obediência aos percentuais mínimos e máximos de cada gênero na composição da chapa, sendo
de 68,75% e 31,25%.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo conhecimento do
presente recurso, ante sua tempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, considerando
atendidos os percentuais mínimos para cada gênero, em vista da regular substituição ocorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido

Trata-se de DRAP em que houve apresentação de recurso pelo descumprimento da
cota de gênero estabelecida pelo art. 17, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.609/2019.

A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas
para cada gênero, o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 – Lei das Eleições - tem a seguinte
redação:

Art. 10

[...]

§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo,
cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Com efeito, o art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019 assim dispõe:

Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as
Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100%
(cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um) (Lei nº
9.504/1997, art. 10, caput).

§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será
sempre desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se
igual ou superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º).

§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento)
e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º)

§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração
resultante será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo
estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas
Num. 44067238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413290955000000043019402
Número do documento: 24092413290955000000043019402
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:56:28

restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).

§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero.

§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como
base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político
ou pela federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato,
e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de
substituição.

§ 4º-A No caso de federação, o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º deste artigo
aplica-se à lista de candidaturas globalmente considerada e às indicações
feitas por partido para compor a lista.

§ 5º Para fins dos cálculos a que se referem os §§ 2º a 4º deste artigo, será
considerado o gênero declarado no registro de candidatura, ainda que
dissonante do Cadastro Eleitoral.

§ 5º-A Constatada a dissonância a que se refere o § 5º deste artigo, será
expedida notificação à candidata ou ao candidato, nos termos do art. 36
desta Resolução, para que confirme a informação sobre gênero prestada no
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) ou no Requerimento de
Registro de Candidatura Individual (RRCI).

§ 5º-B A confirmação da informação ou o transcurso do prazo sem
manifestação da candidata ou do candidato será interpretado como
solicitação para que seja promovida a alteração do gênero perante a Justiça
Eleitoral, devendo o juízo competente para o registro adotar as providências
para viabilizar a atualização do dado no Cadastro Eleitoral, conforme regras
expedidas pela Corregedoria-Geral Eleitoral.

§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos
limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa
suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido
político ou da federação (DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o),
não atender às diligências referidas no art. 36 desta Resolução.

A razão da norma é ampliar a participação feminina no processo político-eleitoral,
tratando-se de inafastável condição de registrabilidade do DRAP, e, como bem pontuou a
Procuradoria Regional Eleitoral, “acarreta o seu indeferimento caso o vício não seja sanado após
a fase de diligência prevista no art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019”.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS.
DRAP. VAGA REMANESCENTE. PERCENTUAIS MÍNIMOS DE GÊNERO.
ARTIGO 10, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO OBSERVÂNCIA DAS COTAS
DE GÊNERO. RECURSO IMPROVIDO.

Os percentuais de gênero, previsto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97,
Num. 44067238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413290955000000043019402
Número do documento: 24092413290955000000043019402
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:56:28

devem ser observados, não havendo a possibilidade de se deferir o
registro de candidaturas quando há o descumprimento da adequação
dos percentuais máximos (para homens) e mínimo (para mulheres)
estabelecidos, porquanto isso importaria o descumprimento das quotas de
gênero determinadas pela legislação eleitoral.

(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 19689, Rel. Dr. Lourival Pedro Chemim,
julgado em 27/09/2016, publicado em sessão, grifo nosso).

No caso, não procedem os argumentos do recorrente acerca de que não teriam sido
atendidos os percentuais mínimos para cada gênero.

Note-se que, no dia 13/09/2024, ou seja, 2 dias após o oferecimento do presente
recurso, houve a publicação do edital de substituição de JAQUELINE SKUBISZ ANDRADE por
MARIANE AMANDA ZEFERINO, (RRC nº 06005251220246160171) como candidata ao cargo de
vereadora pelo partido Solidariedade, conforme certificado no id. 44035581. Assim, o vício
apontado pelo parquet em seu recurso foi sanado, o que importa na manutenção da sentença
que deferiu o DRAP da agremiação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim
de manter a sentença de deferimento do DRAP.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600151-
93.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE/PR - Advogado do(a) RECORRIDO: LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Num. 44067238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413290955000000043019402
Número do documento: 24092413290955000000043019402
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:56:28

Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067238 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413290955000000043019402
Número do documento: 24092413290955000000043019402
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:56:28